Tribunal: TJMT
Processo: 1028728-30.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028728-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NUBIA GUEDES MARTINS - CPF: 772.128.607-78 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

1 –
No caso, ao contrário do alegado pelo Banco, a Apelada delimitou quais as obrigações pretendia controverter e, no ponto específico dos encargos contratuais, pediu a revisão dos juros remuneratórios e da capitalização, não sendo o caso de inicial inepta, sobretudo porque os argumentos estão bem expostos, sendo possível deduzir, de maneira clara, qual é a pretensão da consumidora. Preliminar de inépcia rejeitada.

2 -
Apesar de a Apelada reconhecer o uso do limite de crédito do
BMG Card n.o 5135 1137 1687 2262, alegou que foi ludibriada porque acreditava que estaria contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou propor a vertente demanda para questionar, dentre outras coisas, a taxa dos juros remuneratórios e a capitalização.

3 – No caso,
levando em consideração a data da operação financeira (março/2009), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia à Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

4 - Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duocécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1028728-30.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
Núbia Guedes Martins.

O Juiz da causa validou o Contrato de C
artão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.o 5135 1137 1687 2262,
cuja adesão ocorreu em 30/03/2009, bem como chancelou os 07 (sete) saques realizados pelo Apelado, já que estão corroborados pelos comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, motivo pelo qual rejeitou o pedido de modulação do empréstimo na forma contratada para empréstimo consignado.

A despeito disso, considerando que, no contrato, não está expresso o percentual dos juros remuneratórios para cada saque feito, considerou tal prática abusiva e fixou a taxa para todas as operações em 1,99% ao mês, sem a capitalização. Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples.

Concedeu a tutela de urgência e suspendeu os descontos das parcelas na folha de pagamento do Apelado até a liquidação do valor pendente. No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, mas não fixou os honorários advocatícios.

Em sede de
preliminar
, o Apelante suscitou a inépcia da inicial porque a Apelada não delimitou quais as obrigações pretendia controverter, à míngua de demonstração do valor incontroverso, sendo vedado ao Julgador revisar cláusulas impugnadas de maneira genérica.

No
mérito
, defendeu que a Apelada utilizou o limite do cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, a cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma contracorrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, a Apelada tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelada, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos uma cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, inexistindo razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Não há insurgência quanto à falta de arbitramento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 119244525.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A partir do relatório, vê-se que a insurgência recursal se circunscreve apenas à taxa dos juros remuneratórios para o tipo de operação bancária aderida por
Núbia Guedes Martins
perante o
Banco BMG S.A.

A Apelada é servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Segurança Pública e, em 30/03/2009, aderiu à Proposta de C
artão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.o 5135 1137 1687 2262,
o qual previa a disponibilização de limite de crédito, tanto para saque quando para uso no comércio (à vista ou parcelado), no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para crédito e R$ 3.415,00 (três mil quatrocentos e quinze reais) para saque, cujo valor seria transferido diretamente para a conta corrente da Apelada.

De acordo com o Banco Apelante, a Apelada realizou 07 (sete) saques, sendo: (i) R$ 731,52 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), (ii) R$ 196,05 (cento e noventa e seis reais e cinco centavos), (iii) R$ 870,37 (oitocentos e setenta reais e trinta e sete centavos), (iv) R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais), (v) R$ 640,37 (seiscentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), (vi) R$ 153,61 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos); e (vii) R$ 106,42 (cento e seis reais e quarenta e dois centavos), totalizando o uso do limite na importância de R$ 3.155,34 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), conforme comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta que acompanham a peça de defesa.

Considerando que a Apelada nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que o mero desconto do “valor mínimo” na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante sacado, alegou que não consegue entender porque, até os dias atuais, está pagando valores decorrentes dos mencionados saques (que nada mais são empréstimos com taxas de cartão de crédito).

A Apelada disse que, inconformada com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT em 28/01/2020, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento e que, em contrapartida, o Banco explicou que os descontos derivavam da utilização do limite do Cartão de Crédito Consignado, com operações de telesaques.

Apesar de a Apelada reconhecer o uso do limite de crédito do
BMG Card n.o 5135 1137 1687 2262, alegou que foi ludibriada porque acreditava que estaria contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou propor a vertente demanda para questionar, dentre outras coisas, a taxa dos juros remuneratórios e a capitalização.

Na inicial, a Apelada abriu tópico específico para tratar dos juros remuneratórios, acoimando-os de abusivos. Forte na tese do superendividamento e no direito consumerista, pediu para que o percentual fosse reduzido para o percentual de 1,99% ao mês, sendo esta a taxa praticada para empréstimo pessoal consignado em 05/02/2009.

Mais adiante, a Apelada também impugnou a capitalização mensal dos juros remuneratórios, sob a frágil alegação de serem extorsivos por configurar prática de usura. No mais, requereu a repetição do indébito e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelante justificou e explicou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado os comprovantes de saques do limite concedido e as faturas emitidas e que nunca foram quitadas pela Apelada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da causa fundamentou que o contrato contém a assinatura da Apelada, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada. Lado outro, considerando que, no Termo de Adesão, não está expresso o percentual dos juros remuneratórios para cada saque feito, considerou tal prática abusiva e fixou a taxa para todas as operações em 1,99% ao mês, sem a capitalização.

Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais, a começar pela
preliminar
de inépcia da inicial.

Petição inicial inepta é aquela considerada não apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente ou, ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver fundada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado. A inépcia enseja a preclusão e proíbe de levar adiante a ação.

No caso, ao contrário do alegado pelo Banco, a Apelada delimitou quais as obrigações pretendia controverter e, no ponto específico dos encargos contratuais, pediu a revisão dos juros remuneratórios e da capitalização, não sendo o caso de inicial inepta, sobretudo porque os argumentos estão bem expostos, sendo possível deduzir, de maneira clara, qual é a pretensão da consumidora.

Dito isso, sem me alongar,
rejeito a preliminar
.

No tocante ao
mérito da causa
, está incontroverso que a Apelada não nega a adesão à Proposta de C
artão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.o 5135 1137 1687 2262,
muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito
. O que ela (autora) questiona é a taxa cobrada para o tipo de modalidade a qual foi submetida.

De antemão, saliento que não há falar que a Apelada aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se sabia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos para que o Poder Judiciário interfira nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque a Apelada “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se a Apelada não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, levando em consideração a data da operação financeira (março/2009), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia a Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado. Na espécie, não houve por parte da Apelada, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duocécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A., reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022